Tribunal: STF
Processo: RE 1258706
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 5° DO DECRETO N.° 41.019, DE 26/02/1957. ARTIGOS 2° E 3° DA LEI N.° 9.427, DE 26/12/1996. ARTIGO 218 DA RESOLUÇÃO ANEEL N° 414/2010, ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES N°s 479/2012 E 587/2013. TRANSFERÊNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATIVO IMOBILIZADO AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. A ANEEL, ao expedir as referidas normas, transbordou do seu limite regulamentar, criando e ampliando obrigações aos municípios, invadindo matéria reservada à lei, sobretudo porque o prazo fixado de modo uniforme não abrange as complexas e múltiplas providências que precisariam ser tomadas concretamente pelo Poder Municipal para possibilitar a transferência prevista, sem prejuízo da continuidade do serviço público. 
    2. Precedentes desta Corte: AI 2015.03.00.000624-6/SP, Relator Desembargador Federal ANDRÉ NABARRETE, Quarta Turma, j. 13/08/2015, D.E. 09/09/2015; AI 2015.03.00.002646-4/SP, Relator Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, Sexta Turma, j. 11/06/2015, D.E. 22/06/2015; e AI 2013.03.00.023728-4/SP, Relator Desembargador Federal MAIRAN MAIA, Sexta Turma, j. 23/10/2014, D.E. 03/11/2014, entre outros. 
    3. Honorários advocatícios, considerando a complexidade da matéria, o valor atribuído à causa - R$ 500.000,00, com posição em dezembro/2014 - e seguindo entendimento iterativo firmado por esta E. Turma julgadora em casos análogos, majorados para R$ 15.000,00, nos termos do disposto no artigo 20 do CPC/73, aplicável à espécie. 
    4. Apelações e remessa oficial a que se nega provimento. 
    5. Recurso adesivo a que se dá parcial provimento” (págs. 218-219 do documento eletrônico 2). 
    No RE interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 18; 30, V; 149-A; e 175, da mesma Carta. Para tanto, aduz que
    “[...] os efeitos da transferência dos ativos de iluminação pública são voltados, unicamente, ao cumprimento de determinações constitucionais e consequentemente ao atendimento do interesse público, o que, por si só legitimam o reconhecimento das violações aos dispositivos constitucionais indicados e o provimento do presente recurso” (pág. 100 do documento eletrônico 3).
    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, fundado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustenta-se, em síntese, violação dos arts. 30, V; e 149-A, da CF. Ao final requer que
    “[...] seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para fins de reformar o V. Acórdão recorrido e obrigar o Município de Luiziânia/SP ao imediato cumprimento do disposto no art. 218 da Resolução Normativa n° 414/2010, com redação dada pela Instrução Normativa n° 479/12, ambas da ANEEL, que lhe impõe a obrigação de fazer e de receber o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço – AIS [...]” (pág. 149 do documento eletrônico 3).
     As pretensões recursais não merecem acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução Normativa ANEEL 414/2010, com redação dada pelas Resoluções Normativas 479/2012 e 587/2013; Decreto 41.019/1957; e Lei 9.427/1996). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabíveis, portanto, os recursos extraordinários.
    Além disso, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos apelos extremos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.
    Especificamente sobre o caso, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Serviço de iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.216.073-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.200.137-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBIILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.182.484-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 1.137.921-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.043.444-AgR/CE e RE 1.056.217-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.192.507-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 982.363-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux.
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator